Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733257-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA APELADO: ROGERIO CARNEIRO RODRIGUES, LUCIANA CARNEIRO RODRIGUES, RODRIGO CARNEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 17153515, pags. 224/235), com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, interposta pelo Autor, ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, em face da sentença(ID 17153513, pags. 219/222), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor de RODRIGO CARNEIRO RODRIGUES; LUCIANA CARNEIRO RODRIGUES e ROGÉRIO CARNEIRO RODRIGUES, julgou improcedente o pedido. Na origem, o Autor defende o direito de ser compensado, em razão de lesão a direito de personalidade, ante a conduta dos Réus de subscreverem abaixo assinado (ID 17152730, pag. 27), informando ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, que concordam com a notificação daquela parte processual, pela Administração do condomínio edilício em que todos os litigantes residem, para que retire armário incompatível com o local em que se encontra em área comum. Em suas contrarrazões (ID 17153520, pags. 241/251), os Apelados arguem as seguintes questões preliminares: i) coisa julgada, pois informam que “existem mais 12 (doze) processos exatamente idênticos (mesmo objeto e mesmo pedido) ingressados pelo Requerente contra outros condôminos, os quais foram julgados conexos e totalmente improcedentes, em 1a e 2a Instâncias pelo E. TJDFT”; e ii) a impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita, em razão da inexistência de comprovação da aludida hipossuficiência financeira do Apelante, notadamente, em razão desta parte processual ser “provável possuidor de veículo de alto padrão (pois se locomove com veículo da marca Jeep semi novo)”. Intimado a manifestar-se, pelo Juízo a quo, nos termos do art. 1.009, § 2o, do CPC, sobre as questões arguidas em contrarrazões (ID 17153530, pag. 286), o Apelante, deixando de impugnar a preliminar de existência de coisa julgada e a alusão sobre a posse ou propriedade do veículo da marca Jeep, sustenta, em suma, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos (ID 17153534, pags. 290/299): i) “recebe líquido somente 03 salários mínimos “R$ 3.500,00”, e no dia em que recebe o salário, é descontado empréstimo de R$ 2.119,20, fazendo com que o Apelante fique com saldo negativo já no começo do mês em - R$ 3.000,00. (vide contracheques, e extrato do Banco Santander em anexo)”; ii) “é falsa a alegação do Apelado de que reside com os pais, não tendo despesas, posto que o Apelante é casado, tendo que se submeter ao pagamento de contas mensais”; iii) “há meses o Apelante não tem recebido nenhuma verba honorária para complementação de sua renda, inclusive prova-se tal fato com os comprovantes a seguir de que se encontra com SALDO DEVEDOR de mais de R$ 10.000,00, em sua contas correntes, após pagamento de despesas mensais” iv) “outra falsa alegação do Apelado ao afirmar que o Apelante “é empreendedor”, com empresa no estado de Goiás, posto que a empresa nunca foi aberta para o comércio, permanecendo inativa até a presente data”; e v) “quanto ao “escritório de advocacia no centro de Brasília”, ele é uma empresa virtual, tendo sido aberta para cumprir com a legislação vigente e da OAB/DF, sendo inclusive uma empresa recém-aberta (2019), não possuindo nenhuma atividade financeira, conforme se prova do IRPJ constando faturamento ZERO (vide em anexo). Registra-se que há meses não há recebimento de verba honorária”. Após, há o Despacho de ID 18837493 para que o Apelante seja intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar, in verbis: Diante do exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas), bem como do escritório de advocacia e da empresa existente no Estado do Goiás; extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Com efeito, o requisito da renda familiar importa, também, já que o Apelante declara-se casado, na necessidade de juntada da declaração de imposto de renda da sua cônjuge, nos mesmos períodos supra, a fim de configuração da alegada hipossuficiência financeira. Deve, assim, esta parte processual juntar, ainda, a declaração de imposto de renda completa, relativa aos 3 (três) últimos anos, da sua cônjuge ou companheira. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto ao Apelante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Determino, ainda, a intimação do Apelante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente manifestação acerca da questão preliminar de coisa julgada e de impugnação ao seu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Determino, por fim, a intimação dos Apelados a comprovarem, no mesmo prazo, que o Apelante possui o “veículo de alto padrão (pois se locomove com veículo da marca Jeep semi novo)”. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Em petição de ID 21013039, a parte Apelante tratou de todas as questões aludidas no Despacho (ID 18837493) anterior. E não houve manifestação dos Apelados acerca da comprovação de que a outra parte possua “veículo de alto padrão (pois se locomove com veículo da marca Jeep semi novo)”. No que tange ao valor da remuneração percebido pelo Apelante, na petição de ID 17153534 – Pág. 12/13 fora acostados os valores referentes ao meses de Março e Abril de 2020, todos com rendimento bruto de R$ 6.571,74, emitidos pelo Instituto Chico Mendes, com o qual está vinculado, sob o regime estatutário (Lei n° 8.112/90), ocupando cargo de técnico administrativo. Quanto ao valor percebido pelo escritório (LUIS E SILVEIRA ADVOGADOS) o qual é sócio, o Apelante juntou aos autos o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (ID 17153534 - Págs. 22/326), referente ao ano de 2018, em que comprova ter auferido nenhum valor com a advocacia em seu escritório. Ainda em relação escritório, o mesmo juntou na petição de ID 21013039 pág 14, comprovante de que o endereço fornecido é de uma empresa denominada Virtual Prime, que presta serviços pela internet para que empresas possam funcionar de forma online e declarar um espaço físico para fins fiscais, porém, nenhuma dessas empresas possuem vínculo empregatício ou de sociedade com a Virtual Prime. Quanto ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica da empresa existente no estado do Goiás, a parte juntou na petição (de ID 21013039 - Pág. 33) constando que o nome adequado não é referente à sigla IRPJ e sim, ECF – Escrituração Contábil Fiscal e ID 21013039 - Pág. 35, acostou uma declaração de que a empresa não possui débitos ou créditos e nem qualquer tipo de movimentação financeira. Há nos autos, na mesma petição de ID 21013039 - Pág. 36/336 a juntada da ECF dos anos de 2018 e 2019 da empresa NOVO PRAZO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME, CNPJ 28.746.456/0001-14, a empresa inexistente no Estado de Goiás. Porém, em consulta ao site da Receita Federal continua com situação cadastral como “ATIVA” (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acessado em 02/12/2020) E por fim, abordou o Apelante acerca do relatório de processos que atuava no TRT 10a Região, juntando aos autos, o comprovante (ID 21013039 pág 16) daquele sistema informando que não atuava profissionalmente desde 01/01/2016. De início, passo ao exame do pedido de gratuidade. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do art. 99, parágrafo 2o e art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do Art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: (...) A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1022237, 07034582220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2017, Publicado no PJe: 17/06/2017). Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) (...) 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no Art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Destaco voto proferido por esta Relatoria quando ainda membro da 1a Turma Cível: (...) 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifo nosso) O Art. 1o da RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso concreto, o Apelante aufere rendimentos (ID 17153534 – Pág. 12/13), após os descontos compulsórios, superiores ao parâmetro de cinco salários mínimos, estabelecido pela Defensoria na RESOLUÇÃO n.o 140/2015. Diante do cenário dos autos, além do vínculo estatutário com o Instituto Chico Mendes (ID 17153534 – Pág. 12/13), o Autor, ora Apelante é advogado com inscrição regular (disponível em: https://cna.oab.org.br/ . Acesso em: 01/12/2020) e integra o quadro de sociedade de advogados com inscrição n° 428111/8 (disponível em: https://cna.oab.org.br/ . Acesso em: 01/12/2020). Ademais, no sítio eletrônico do ICMBio, consta o nome do apelante como ocupante do cargo de assessor, informação que também deixou de ser apresentada. (Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/o-instituto-destaque/48-menu-quem-somos/127-diusp. Acesso em: 01/12/2020). Diante do documentos apresentados, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, de forma que a não concessão da justiça gratuita gerasse impacto significativo em seu sustento e de sua família. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que o Apelante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2020 13:39:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador